Tribunal: TJSP
Processo: 1013518-65.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DANO MORAL – Inexistência – Dívida que, embora prescrita, não é objeto de cobrança abusiva – Registro em portal dito "limpa nome" de banco de dados de proteção ao crédito – Acesso permitido apenas ao devedor e ao credor, sem feitio de desabono – Sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória reformada – Apelação da ré provida e prejudicada a da autora.